Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718006-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal em face do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O incidente tem origem no processo 0731938-15.2024.8.07.0016 em que Carla Borges postula em face do Distrito Federal a condenação em obrigação de fazer, consistindo no fornecimento de medicamento denominado “calcitriol”, nos termos da prescrição médica. O suscitante, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, sustenta, em resumo, que o medicamento solicitado é previsto no RENAME, para o tratamento da enfermidade que acomete a autora (hipoparatireoidismo). Assinala que de acordo com a tese fixada no IRDR 03 as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde apresentam pedido cominatório, e o valor da causa é fixado por estimativa. Afirma que a Resolução no 1/2022 alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, especializando-a para processar e julgar as ações relacionadas à saúde pública do Distrito Federal, ressalvada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Consigna que cabe à Vara de Saúde processar e julgar as demandas que apresentam complexidade técnica, notadamente as que tratam de medicamento e procedimentos não padronizados. Afirma que a parte autora é capaz, postula o fornecimento de medicamento padronizado, não apresenta complexidade técnica e o valor da causa não supera o teto dos Juizados Especiais. Por estas razões, suscitou o conflito negativo de competência. O suscitado, o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF argumenta que o medicamento pleiteado não é padronizado para a condição clínica da autora, não está previsto na RENAME e nem é ofertado pelo SUS, de modo que a demanda deve ser processada na 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, julgamento de recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação e estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a competência definida no art. 932, V, alíneas “a”, “b” e “c” do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. De outra parte, dispõe o artigo 955, Parágrafo único, do CPC: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.” A propósito, a questão em exame, como se demonstra a seguir, é definida em IRDR, e por envolver prestação na área de saúde pública é recomendável a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Da competência da Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal e do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inicialmente, decide-se se a competência é atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda pública ou aos Juízos da Fazenda Pública. A competência dos Juizados Especiais é definida no art. 98 da Constituição da República, que dispõe competir à União criá-los para o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade (inciso I). A Lei n. 12.153/2009 estabelece a competência para as causas de valor até 60 salários mínimos, excluídas algumas ações pela matéria: “Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.” Como se vê, a Lei não exclui, pelo critério da competência material, ações em que se discute prestações no âmbito da saúde pública. Com relação ao valor, a petição inicial indica a quantia de R$1.000,00. O pedido principal encerra obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), cujo valor econômico é de difícil aferição neste momento processual. O processo não traz nenhum elemento pelo qual se possa definir o proveito econômico da causa, cujo limite, no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, atualmente é da ordem de R$84.000,00. O medicamento é padronizado, consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2022, tem protocolo clínico para “Hipoparatireoidismo” (ID 193610305 – PAG 3), de modo que não se vislumbra complexidade a atrair a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF. Ademais, a eventual complexidade sob o ponto de vista técnico quanto à padronização ou não do medicamento, adequação à condição clínica da parte, ou em relação à existência de outros medicamentos substitutivos e sobre a eficácia do tratamento, pode ser superada com a oitiva do NATJUS, órgão de assessoria técnica do Tribunal, da CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, bem como pelo relatório médico acostado ao processo, entre outros documentos, dispensando-se, assim, a prova pericial. A situação se adequa, portanto, à tese estabelecida no IRDR 3 deste Tribunal (Processo 0026387-27.2016.807.0000 - processo físico 2016 00 2 024562-9), definida nos seguintes termos: “a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. COMPLEXIDADE AUSENTE. AÇÕES SOBRE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No. 2016.00.2.024562-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Segundo a tese firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ações que versem sobre saúde pública. 2. O artigo 3o, III, da Resolução TJDFT no 12, de 3 de outubro de 2019, ressalva da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal as ações de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, estabelecida pela Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. 3. Nos procedimentos que envolvam medicamentos padronizados, não existe complexidade técnica processual apta a atrair a competência do juízo fazendário, porquanto a obrigação de fornecer o medicamento já está previsto em lei e nas diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.). Maioria. (Acórdão 1818113, 07025025920238079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. 1. Consoante entendimento assentado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência desta Corte de Justiça (IRDR 2016.00.2.024652-9), na ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal, o valor da causa é indicado de maneira meramente estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência. 2. Tendo em vista que a causa de origem possui como objeto principal o fornecimento de medicamento pelo ente distrital, sendo o valor da causa nessas hipóteses meramente estimativo, inexistindo complexidade na lide e levando-se em conta que a pretensão condenatória em danos morais cumulada não extrapola o teto de alçada dos juizados especiais fazendários, é do Juizado Especial da Fazenda Pública suscitante a competência absoluta para processar e julgar a referida lide. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1264587, 07111489720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, é de se reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. De outra parte, quanto à competência material dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Tribunal Pleno do TJDFT editou a Resolução 13/2023, para alterar a nomenclatura e a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, especializando a unidade pelo critério do objeto da prestação, em direito à saúde: “Art. 2o O 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, criado pela Resolução 1 de 13 de fevereiro de 2014, passa a se denominar 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Art. 3o Competirá ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil.” Nesse contexto, não há elementos que justifique a distribuição do processo para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, de modo que compete ao suscitado, o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar a demanda. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “c”, c.c. art. 955, Parágrafo único, inciso II, do CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. Após, não havendo mais requerimentos, arquive-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)